Tribunal: TCU
Processo: 012.186/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra o Acórdão 8.488/2023-2a Câmara, que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em fase de recurso de reconsideração contra o Acórdão 8488/2023-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com base nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, excluindo do item 9.3 do Acórdão 8488/2023-TCU-Segunda Câmara , a parcela de débito de R$ 69.566,95 (sessenta e nove mil quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos), atribuindo-se a seguinte composição à dívida remanescente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo de parcela 26/9/2012 330.433,05 Débito 23/10/2015 8.401,43 Crédito 9.2. reduzir a multa do item 9.4 do Acórdão 8488/2023-TCU-Segunda Câmara aplicada individualmente ao Sr. João Angelim Cruz, para corresponder ao valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, sob pena de cobrança judicial do valor atualizado monetariamente, na forma da legislação em vigor, desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento; 9.3. notificar o recorrente da presente decisão.